Tribunal: TJMT
Processo: 1003658-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003658-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUDMILA FORNANCIARI WOLSKI TEIXEIRA - CPF: 016.440.781-20 (RECORRENTE), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DEMORA NA ENTREGA DE PEÇAS E CONCLUSÃO DE REPARO AUTOMOTIVO. NOVOS DANOS CAUSADOS DURANTE O SERVIÇO. INTENSO TRANSTORNO E PERDA DA ORIGINALIDADE DO VEÍCULO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00. A recorrente requer a majoração do valor, sob o argumento de que o montante arbitrado não reflete adequadamente a gravidade dos fatos e a extensão do sofrimento experimentado, decorrente da demora no conserto de veículo sinistrado e do surgimento de novos danos durante o reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado em primeiro grau atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e reparação integral, diante das circunstâncias específicas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A privação do uso do veículo decorreu não apenas do tempo formal de reparo (21 dias), mas do período anterior de quase três meses em que o bem permaneceu imobilizado por razões de segurança, dada a condição estrutural precária após o sinistro e a ausência de solução tempestiva pela concessionária.

4.

A decisão da autora de não utilizar o carro danificado para transportar seus filhos menores revela situação de risco e vulnerabilidade que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação à legítima expectativa de boa-fé na relação de consumo.

5.

Após o reparo, constatou-se a ocorrência de novo dano na lateral do veículo causado na oficina, reconhecido pela própria concessionária, que resultou na perda da originalidade da pintura e consequente desvalorização de automóvel com apenas quatro meses de uso.

6.

As circunstâncias configuram dano moral indenizável, por envolverem falha na prestação do serviço, prolongada frustração da consumidora e comprometimento do valor de revenda do bem, o que justifica a reavaliação do quantum indenizatório.

7.

A majoração para R$ 7.000,00 revela-se moderada, proporcional ao sofrimento experimentado, compatível com a função compensatória e pedagógica da indenização e alinhada à jurisprudência da Turma Recursal em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003658-58.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ludmila Fornanciari Wolski Teixeira

Recorrido(s):

Auto Campo Comércio de Veículos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário
condeno

a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cino mil reais) a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, contados a partir da citação.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença exclusivamente quanto ao valor da indenização por danos morais, sustentando que o montante arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se insuficiente diante da gravidade dos fatos, da extensão do sofrimento suportado e das circunstâncias particulares do caso, razão pela qual requer a majoração do quantum indenizatório para melhor atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e reparação integral.

A parte recorrida, por sua vez,
defende a manutenção da sentença. Alega que não houve falha na prestação do serviço, sustentando que a demora na execução do conserto decorreu de fatores alheios à sua atuação, como a morosidade da seguradora na autorização do reparo e o atraso da montadora no envio das peças, razão pela qual entende desproporcional o pleito de majoração.

Pois bem.

Com efeito, é incontroverso que o veículo Honda City Touring da recorrente, adquirido em 20/04/2023, sofreu sinistro em 12/05/2023. A autorização para o reparo foi concedida pela seguradora em 01/06/2023 e as peças só chegaram à oficina da concessionária no dia 05/08/2023. A autora entregou formalmente o carro para início do reparo em 07/08/2023, tendo recebido o bem de volta apenas em 28/08/2023.

Ainda que o lapso entre a entrada formal na oficina e a finalização do serviço tenha sido de 21 dias, o tempo efetivo de privação do veículo não se restringe a esse período.

Conforme os elementos dos autos, a autora decidiu manter o automóvel parado em sua garagem por várias semanas, antes mesmo da entrega para conserto, em razão da insegurança em utilizá-lo com o porta-malas danificado e preso por amarrações, especialmente considerando que o transporte era destinado a três crianças de 5, 3 e 2 anos.

A prudente decisão de imobilizar o bem, tomada diante do risco evidente à integridade física dos passageiros e da fragilidade estrutural do automóvel, decorreu diretamente da falha no fornecimento tempestivo das peças e da ausência de solução eficaz por parte da concessionária.

Ademais, a situação foi agravada pelo fato de que, ao final de toda a espera, a autora recebeu o carro com novos danos na lateral direita, reconhecidamente causados no interior da oficina, o que exigiu repintura do veículo e, por consequência, acarretou perda da originalidade da pintura de fábrica e inevitável desvalorização comercial do bem, que possuía apenas quatro meses de uso.

Esses dois elementos: o tempo total de privação, iniciado com a espera pelas peças e não apenas com a entrega para conserto, e o agravamento do dano com a falha na guarda do bem, demonstram que a consumidora experimentou transtornos que superam em muito os meros aborrecimentos cotidianos, envolvendo angústia, frustração, violação à legítima confiança e desorganização familiar reiterada por quase três meses.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral, sendo certo que o valor arbitrado em primeiro grau não atende plenamente à função compensatória e pedagógica da sanção civil diante da complexidade concreta da situação vivenciada.

Assim, entendo como justa e proporcional a majoração do valor indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que permanece moderado, mas mais condizente com a intensidade do sofrimento e com os precedentes da Turma Recursal em hipóteses análogas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
majoro
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025